Tribunal: TJMT
Processo: 1000193-57.2024.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000193-57.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRA OLIVEIRA MENDES - CPF: 030.238.052-37 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO ASSINADO. FRAUDE. SENTENÇA RECONHECENDO A RELAÇÃO JURÍDICA POR SEMELHANÇA DE ASSINATURAS. SÚMULA 32/TRTJMT. INTERPRETAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A semelhança de assinaturas é prova indiciária que depende de outros elementos, para formar convicção da contratação. Isoladamente, e havendo alegação de fraude, exige a produção de prova técnica, tornando incompetente o juízo.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 219197189, do Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta, que julgou improcedente os pedidos da inicial, com reconhecimento da assinatura constante no contrato juntado pela parte Recorrida, alegada falsa pela parte Recorrente.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-
falsidade da assinatura
; - invalidade do negócio jurídico - falha na prestação do serviço; - necessidade de indenização por dano material e moral; - não cabimento da litigância de má-fé.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da necessidade de perícia grafotécnica.

A Recorrente alegou fraude na assinatura constante no canhoto da entrega de produtos (
id. 219197180
).

A alegada fraude na assinatura, em que pese o pedido de julgamento antecipado, não autoriza o juízo a substituir a prova técnica necessária, por simples conferência visual.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR PREPOSTO DA EMPRESA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA REPRESENTANTE LEGAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FINANCEIRA RECONHECIDA NA SENTENÇA COM A CONDENAÇÃO DO BANCO EM DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE RECURSO DA CASA BANCÁRIA - TRIBUNAL LOCAL QUE, RELATIVAMENTE AO DANO MORAL, AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a três pontos específicos: a) ocorrência de dano moral à pessoa jurídica por suposta falha na prestação do serviço bancário decorrente de fraude perpetrada por funcionário/contratado/preposto da empresa; b) aplicabilidade da repetição do indébito em dobro e c) termo inicial dos juros moratórios. 1. É inviável rever/revisitar, nessa oportunidade, a responsabilidade objetiva da casa bancária pelos danos materiais causados à empresa demandante, face a ausência de recurso da financeira para discutir o quanto estabelecido na sentença que, além de declarar nulo o negócio jurídico entabulado, condenou o banco ao ressarcimento de valores despendidos com o pagamento de cheques e perícia grafotécnica. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, dos Recursos Especiais n°s 1.197.929/PR e 1.199.782/PR, de relatoria do e. Ministro Luis Felipe Salomão, consolidou posicionamento no sentido de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros". 2.1 No caso, imprescindível promover uma distinção (distinguishing) para com o entendimento sedimentado nos repetitivos, pois na hipótese ora em foco,
o procedimento escuso fora empreendido por funcionário/preposto/contratado da pessoa jurídica que não permitiu aos gestores da casa bancária sequer desconfiar acerca da ocorrência de fraude, pois além da falsificação das assinaturas ser primorosa, vez que a distinção para com as legítimas somente fora constatada por perícia grafotécnica
, a fraudadora possuía inegável laço de parentesco ante o corpo dirigente da empresa que atribuíra à falsária diversas funções atinentes à gestão dos negócios quando do afastamento da representante legal da entidade. 3. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial, coisa não verificada na hipótese. 4. Conforme entendimento consolidado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito requer a demonstração de má-fé na cobrança, o que não foi comprovado na hipótese. Precedentes. 5. É inviável o acolhimento da tese de incidência dos juros moratórios a partir da data do evento danoso nos termos da súmula 54/STJ, haja vista que, no caso, a relação estabelecida entre as partes é contratual, pois a fraude somente se perfectibilizou mediante contrato de refinanciamento de dívida em virtude da empresa previamente manter com a financeira uma relação jurídica vinculada a operações bancárias. 6. Recurso especial desprovido.”
(STJ – 4a T - REsp n. 1.463.777/MG – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 13/10/2020 - DJe de 16/10/2020). Grifei.

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPENSAÇÃO DE CHEQUES NÃO EMITIDOS PELO AUTOR CORRENTISTA –
FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEVER DE CORRETA IDENTIFICAÇÃO DOS CLIENTES E LISURA DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os bancos devem implementar todas as medidas de segurança e cautelas necessárias à correta identificação dos clientes e lisura das transações bancárias, pois respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.
Assim, comprovado, por meio de perícia técnica, que as assinaturas constantes nos cheques compensados na conta da parte autora não partiram de seu punho
, resta caracterizada a falha na prestação de serviços e consequente dever de ressarcimento pela instituição financeira, mormente se foi compensado até mesmo cheque sem assinatura. Por outro lado, as compensações indevidas, por si só não, são capazes de gerar dano moral indenizável se ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade, sobretudo na hipótese dos autos em que a parte autora levou anos para perceber os descontos.”
(TJMT – 2a CDPv – RApC no 1000025-61.2020.8.11.0018 – rela. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 24/05/2023 - DJE 29/05/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUNTADA PELO RECLAMADO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, Com ASSINATURAS SEMELHANTES ÀQUELAS CONSTANTES NA INICIAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA –
ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA grafotécnica – complexidade da matéria AFASTANDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI No 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TRU – RI no 1003645-64.2022.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 10/10/2022 - DJE 13/10/2022). Grifei.

Em razão da absoluta incoerência da Súmula 32/TRTJMT, em relação a ausência de capacidade técnica dos juízes em apontar respostas em grafotecnia (
- comportamento de base; - pressão e evolução; - inclinação axial; - hábitos gráficos; - comportamento de pauta; - momentos gráficos; - valores angulares e curvilíneos; - ataques e remates; - espaçamento de texto; - calibre; etc...
), resulta na inviabilidade da sua aplicação.

SÚMULA 32:
“É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.”

Evidentemente, a conclusão da Súmula em questão não pode ser utilizada de forma isolada, ou seja, indispensável que o indício de semelhança de assinaturas venha acompanhado de outros elementos de prova que formem, no conjunto, o convencimento no recebimento do produto objeto dos autos.

No caso, não se desconhece a conclusão da TRTJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI no 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Ementa:
COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO.
Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais.
”
(STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). Grifei.

Portanto, reconheço de ofício a incompetência do juízo para a causa.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:
a.1)
anular a sentença;
a.2)
reconhecer a incompetência do juízo para a causa, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito;
b)
de ofício e após o trânsito em julgado, determino que a secretaria em primeiro grau, promova o encaminhamento de cópia do processo ao Ministério Público, para apuração da prática, em tese, de crime em relação à falsidade noticiada;
c)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024